Tribunal: TJBA
Processo: 8019812-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019812-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO EDUARDO DE JESUS e outros Advogado(s): ALEXANDRE RIGAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, FRAGILIDADE PROBATÓRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. A defesa contesta a decisão de pronúncia que manteve a prisão cautelar. Argumenta a fragilidade dos indícios de autoria, a ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e a presença de condições pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em discussão: 2. As questões controvertidas submetidas à análise consistem em verificar: I) a viabilidade de discussão aprofundada sobre a suficiência dos indícios de autoria na via do Habeas Corpus; II) a validade e a suficiência da fundamentação utilizada na decisão de pronúncia para manter a prisão preventiva do paciente; III) a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e do modus operandi. III. Razões de decidir: 3. A via do Habeas Corpus não é o meio processual adequado para o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, indispensável para aferir a suficiência ou a fragilidade dos indícios de autoria, por demandar dilação probatória incompatível com seu rito célere. Por essa razão, a impetração não foi conhecida no ponto. 4. A decisão que manteve a preventiva fundamentou-se na gravidade concreta do delito, e no modus operandi da ação, que revelou a periculosidade do agente. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva foi considerada presente. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para justificar a revogação da prisão preventiva, quando contrapostas a elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. IV. Dispositivo e tese: 7. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, para manter a prisão preventiva do paciente. Dispositivos legais relevantes citados: STJ - AgRg no RHC: 194562 MG 2024/0071830-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024; STJ - AgRg no RHC: 194147 MS 2024/0062551-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024; (STJ - RHC: 194845 PR 2024/0078820-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2024. HABEAS CORPUS CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM. HC Nº 8019812-66.2026.8.05.0000 – JUAZEIRO/BA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8019812-66.2026.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro/BA, impetrado pelo Dr. ALEXANDRE RIGAS OAB/BA 68.408, em favor de PAULO EDUARDO DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial conhecimento, na extensão conhecida, denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente NARTIR DANTAS WEBER Relatora